Tribunal: TJSP
Processo: 2183664-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação originariamente ajuizada por pensionistas de servidores estaduais em face do Ipesp, em fase de cumprimento de sentença (precatório no 8.632/00) – Recurso contra decisão que homologou 80% da cessão de crédito, pois entendeu a magistrada que o restante (20%) referente a honorários contratuais devem ficar reservados ao advogado originário - Controvérsia quanto à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação originariamente ajuizada por pensionistas de servidores estaduais em face do Ipesp, em fase de cumprimento de sentença (precatório no 8.632/00) – Recurso contra decisão que homologou 80% da cessão de crédito, pois entendeu a magistrada que o restante (20%) referente a honorários contratuais devem ficar reservados ao advogado originário - Controvérsia quanto à cessão de crédito – Decisão mantida por unanimidade - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2183664-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183664-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31751
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2183664-39.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (Em
Recuperação Judicial)
Embargada: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp
Interessadas: Valéria Cristina Sacco Marino, Carmela Sacco Marino e
Cleonice Peciotti
Voto no 31751
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação originariamente
ajuizada por pensionistas de servidores estaduais em face
do Ipesp, em fase de cumprimento de sentença (precatório
no 8.632/00) Recurso contra decisão que homologou 80%
da cessão de crédito, pois entendeu a magistrada que o
restante (20%) referente a honorários contratuais devem
ficar reservados ao advogado originário - Controvérsia
quanto à cessão de crédito
Decisão mantida por
unanimidade - Não ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material Embargos de declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (Em Recuperação Judicial)
contra o V. Acórdão de fls.235/243, que por unanimidade de votos manteve
a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara da Fazenda
Pública da Capital Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública, em ação originariamente ajuizada por pensionistas de
servidores estaduais em face do Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo, em fase de cumprimento de sentença (precatório no 8.632/00), e que
rejeitou os embargos de declaração especificamente no que se refere à
cessão de 100% do precatório cedido por Cleonice Peciotti.
Em síntese, alega a embargante obscuridade,
pois sustenta que a cessão não foi de honorários, mas de créditos das
exequentes originárias, sendo certo que os honorários seriam pagos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183664-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31751
3
esses créditos. Aduz que há anuência dos patronos originários, razão pela
qual requer a reforma da decisão e o acolhimento dos embargos com o
provimento do recurso, de modo que seja autorizada a levantar a totalidade
dos valores cedidos, inclusive a parcela correspondente aos honorários
contratuais.
A embargada se manifestou às fls. 09/10.
É o relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As questões invocadas nos embargos não
configuram erro material, omissão, contradição ou obscuridade perpetrada
pela decisão impugnada.
Conforme
já
analisado
no
V.
Acórdão
anteriormente, narra a recorrente que em 30/10/2018 houve depósito
judicial para o pagamento integral do precatório, tendo reiterado em juízo a
homologação da cessão e a transferência da integralidade dos valores que
lhe cabem na execução no 1528831-54.2014.8.26.0014.
Alega que adquiriu de forma integral os direitos
creditórios pertencentes a Valéria Cristina Sacco Marino, Carmela Sacco
Marino e Cleonice Peciotti, inclusive a parcela que seria destinada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183664-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31751
4
pagamento
de
honorários
contratuais
(20%),
mediante
expressa
concordância dos patronos originários. E desta forma, não havendo pedido
de reserva dos honorários contratuais pelos patronos na execução de
sentença, os créditos permaneceram sob a titularidade da exequente
originária e foram transferidos à agravante. Assim, entende indevida a
negativa de cessão integral, visto que os honorários foram quitados pela
exequente, antes do pagamento do precatório, de modo que faz jus à
totalidade dos direitos creditórios.
No entanto, como já assentado, trata-se de
controvérsia relativa aos honorários contratuais pertencentes ao advogado
da credora originária, valores que alega a agravante também lhe foram
cedidos. E o artigo 22, §4o da Lei Federal no 8.906/94 prevê que o
advogado que fizer juntar seu contrato de honorários terá direito à quantia
que deverá ser deduzida da recebida pelo constituinte.
E ainda, o advogado pode requerer a reserva da
verba honorária sobre o crédito da parte que patrocinou no processo,
contudo deve juntar aos autos o respectivo contrato de prestação de
serviços, antes de expedido o mandado de levantamento ou precatório.
Ocorre que no caso concreto, a magistrada
entendeu que os honorários contratuais não fazem parte da cessão de
crédito e determinou que fiquem reservados nos autos.
Entendo que a decisão da magistrada está
correta, pois a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
bem como entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido
de que em havendo divergência em relação aos honorários advocatícios
contratuais, há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para
reserva e, eventual, recebimento dos honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183664-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31751
5
E como já expressado anteriormente, em
havendo litígio sobre a verba honorária do patrono da credora originária e
o cessionário, deve ser ajuizada ação própria para a solução do conflito,
não havendo obscuridade a ser sanada no caso em tela, tendo os
presentes embargos caráter visivelmente infringente, manifestando a não
aceitação da decisão atacada; referem-se apenas a discordância do
decidido e foge aos limites específicos dos embargos, cabíveis apenas
quanto a sua expressão e não à sua rediscussão.
Cabe ressaltar, outrossim, que embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este,
segundo a visão da embargante, trazido decisão contrária a
posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais que tem como corretos, a
mandamento da lei que vê aplicável à espécie ou porque contenha
equivocada análise das provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver
no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios não
presentes no caso em tela.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de
decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão observada a “res in judicium deducta”,
pode ter fundamento jurídico legal diverso do suscitado. RJTJESP
111/114.”. (Grifei).
Diante
do
exposto,
rejeito
os
presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183664-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31751
6
embargos de declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator